Tribunal: TJSP
Processo: 1030580-29.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente, com imposição de sanções por litigância de má fé. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente, com imposição de sanções por litigância de má fé. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de ser descabida a pretensão declaratória e, por conseguinte, a indenizatória. Legitimidade da inscrição do nome da autora em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito.
Multa por litigância de má fé que deve ser mantida, uma vez que evidenciada a hipótese prevista no inciso II, do artigo 80, do Código de Processo Civil, que reputa litigante de má fé aquele que altera a verdade dos fatos.
RECURSO DESPROVIDO.